Tribunal: TCU
Processo: 015.645/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou ao pagamento de débito e multa, em função da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos transferidos para a "a execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em resposta às inundações ocorridas em 2013 em municípios do estado do Amazonas".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase tratam de recurso de reconsideração interposto por Roberto Rocha Guimaraes da Silva, na condição de secretário executivo do Subcomando de Ações de Defesa Civil do Estado do Amazonas, contra o Acórdão 3747/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.